Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. IRDR 21. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cumprimento individual de sentença coletiva, ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos exequentes.
2. Pedido de concessão da gratuidade de justiça e reconhecimento da legitimidade ativa para prosseguimento da execução individual de sentença coletiva referente ao benefício alimentação suprimido por decreto distrital.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os recorrentes fazem jus à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99, §2o, do CPC.
5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira.
6. A legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva exige que o servidor seja representado exclusivamente pelo sindicato autor da ação coletiva, conforme tese firmada no IRDR 21 do TJDFT.
7. Os documentos indicam filiação concomitante dos recorrentes a outros sindicatos, o que afasta a exclusividade exigida pela tese vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo possível afastar a presunção de hipossuficiência por elementos objetivos. 2. Apenas servidores representados exclusivamente pelo sindicato autor da ação coletiva possuem legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença, conforme tese firmada no IRDR 21 do TJDFT."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXIV, da CF; art. 98, 99, §§2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: IRDR 21 – TJDFT; Acórdão 1956845, 0720290-86.2024.8.07.0000; Acórdão 1989068, 0718110-34.2023.8.07.0000; Acórdão 1980249, 0706485-46.2023.8.07.0018.